Tribunal: STF
Processo: RE 1262951
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2):
    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. Funcionária contratada por tempo determinado para exercer a função de enfermeira na Autarquia Hospitalar Municipal. Pretensão de recebimento de diferenças salariais e depósitos de FGTS, com base no RE 705.140/RS. Inadmissibilidade. Sucessivas prorrogações que não transformam a contratação temporária em emprego público. Autora submetida a regime jurídico administrativo. Ausência de alteração da remuneração, nos termos do art. 50 da Lei 16.122/15, que altera o regime jurídico dos empregados públicos da Autarquia Hospitalar Municipal AHM. RECURSO NÃO PROVIDO”.
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, §2º, da Constituição. Assevera que houve violação à tese firmada por esta CORTE no RE 765.320, Tema 916, da repercussão geral.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo interposto com amparo na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da CF/1988, ao fundamento de que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição (Vol. 15).
    Interposto Agravo dessa decisão (Vol. 18), e remetidos os autos ao STF, determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 916 (Vol. 24).
    Todavia, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado (Vol. 26, fl. 5).
    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o apelo extremo e remeteu os autos ao STF (Vol. 26, fl. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 916 da repercussão geral, ao fundamento de que dadas as sucessivas renovações que permitiu a autora permanecer na atividade desde 22/6/2011 até os dias atuais, em detrimento da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o contrato perdeu a natureza de temporário. A propósito, veja-se trecho do acórdão recorrido (Vol. 9, fls. 3-7):
    “O recurso não comporta provimento. 
    De acordo com a declaração de fls. 15, a autora foi contratada pela Autarquia Hospitalar Municipal, por prazo determinado, para exercer a função pública de enfermeira, com carga horária de 30 horas semanais, em regime de contratação de emergência, nos termos da Lei 10.783/89. 
    O primeiro contrato teve vigência de 22/6/2011 a 21/6/2012. O segundo foi firmado em 2/7/2013. No entanto, até a presente data, a autora continua prestando serviços, sem interrupção do vínculo (fls. 15).
    A autora pretende o pagamento de “saldo salarial entre o valor recebido e o valor mínimo estipulado pelo Anexo I do Edital de 2013, Lei 16.122/15, artigo 12, Anexo III, e os depósitos de FGTS de todo o período”. 
    […]
    A Lei 15.675/12 afastou a vedação à contratação da mesma pessoa com relação aos servidores contratados nos anos de 2010 e 2011, e permitiu nova contratação, uma única vez, pelo prazo máximo de doze meses.
    […]
    No caso, a segunda contratação poderia vigorar, no máximo, até 1º/7/2014. Contudo, há notícias de que, até hoje, a autora continua prestando serviços para a Autarquia Hospitalar Municipal. O trabalho não pode ser considerado temporário e excepcional, diante da renovação do contrato por mais de quatro anos e meio, muito além dos doze meses.
    A contratação por prazo superior ao previsto em lei apenas é válido mediante prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.
    No entanto, conforme ressaltado pela sentença, “as sucessivas prorrogações não implicam na transformação do contrato de trabalho temporário em emprego celetista, sendo inviável a aplicação dos efeitos do Recurso Extraordinário nº 705.140” (fls. 87).
    Nos termos do art. 50 da Lei 16.122/15, “Os servidores contratados por tempo determinado nos termos da Lei nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989, e legislação subsequente, para funções correspondentes aos cargos constantes da coluna 'Situação Atual' do Anexo I desta lei não terão alterada sua remuneração atual até o vencimento de seus contratos, ressalvada a aplicação dos reajustes decorrentes da Lei nº 13.303, de 18 de janeiro de 2002.
    (…)
    Não há se falar, pois, em pagamento de “saldo salarial” e “depósitos de FGTS. ”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, para se chegar à conclusão diversa demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente